Tribunal: STF
Processo: Rcl 58434
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Leonardo Guerra com a finalidade de garantir a autoridade da decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl 32.081/PR, de minha relatoria.



    No paradigma, a Turma concedeu habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR e determinar a remessa para a Justiça Eleitoral do Paraná dos autos da denominada “Operação Integração” (eDOC 3).



    Ocorre que, em sede de embargos de declaração, André Vieira Richa e Fernanda Bernardi Vieira Richa apontaram a ausência de exame da questão relativa ao levantamento das medidas cautelares de bloqueio de bens e valores decretadas pelo Juízo absolutamente incompetente.



    O recurso foi provido para assentar a nulidade de todas as medidas cautelares reais a eles impostas (eDOC 4).  



    Ao argumento de identidade da situação, a defesa do reclamante apresentou pedido de extensão (eDOC 5), o qual foi por mim deferido (Trigésima Segunda Extensão na Rcl 32.081/PR, eDOC 6).



    No caso específico do reclamante, ele foi preso temporariamente pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (eDOC 7), sendo a custódia depois convertida em preventiva, a qual foi substituída por medidas cautelares alternativas (eDOC 8). Por ocasião do recebimento da denúncia, o magistrado, além de manter as cautelares já estabelecidas, fixou o pagamento de fiança no valor de R$ 6.450.000,00. Admitiu que parte do montante pudesse ser prestada mediante os valores previamente bloqueados na conta do reclamante (R$ 217.305,22) (eDOC 9, p. 10).



    Considerando o reconhecimento, pela Segunda Turma desta Corte, da nulidade das restrições patrimoniais decretadas no bojo da “Operação Integração”, a defesa do reclamante formulou pedido de restituição dos valores utilizados para pagamento da fiança arbitrada, bem como o levantamento das restrições patrimoniais (eDOC 1, p. 4).



     A autoridade reclamada indeferiu o pleito, o que ensejou a presente reclamação.



    Nesta Corte, o defensor sustenta que a magistrada da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR não teria observado o reconhecimento da nulidade de todas as restrições patrimoniais definidas por Juízo incompetente. Logo, a decretação de fiança, por se tratar de garantia real e restrição patrimonial, estaria incluída na decisão proferida no paradigma.



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, o “levantamento da indisponibilidade dos bens dos imóveis e veículos de propriedade do requerente Leonardo Guerra, bem como a liberação dos valores depositados em Juízo a título de fiança” (p. 9).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 15), as quais foram prestadas (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido (eDOC 19).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    A defesa pretende fazer prevalecer o que decidido na Trigésima Segunda Extensão na Rcl 32.081/PR, na qual declarada a nulidade das medidas cautelares reais e restrições patrimoniais estabelecidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba/PR no âmbito da “Operação Integração”.



    O pedido merece acolhimento.



    Colho da decisão paradigma, proferida em sede de embargos de declaração opostos pelos corréus André Vieira Richa e Fernanda Bernardi Vieira Richa, em que se questionou o levantamento das medidas cautelares de bloqueio de bens e valores decretadas pela 23ª Vara Federal de Curitiba/PR: 



    “A jurisprudência da Segunda Turma tem reforçado a aplicação da regra que estabelece a nulidade de atos decisórios praticados por juízo incompetente, tal como demonstrado pelo embargante em relação aos precedentes estabelecidos nas Reclamações 43.479, 46.378 e 43.130. 



    Veja-se, por exemplo, a ementa do acórdão proferido na Reclamação 43.479: 



    Reclamação. Penal e Processo Penal. Pedido de adiamento formulado pela PGR. Indeferimento. Preliminar de ilegitimidade ativa dos Conselhos Seccionais da OAB. Art. 44, I e II, c/c art. 49 e art. 57, do Estatuto da OAB. Legitimidade das Seccionais da OAB para ajuizar reclamação em defesa dos interesses concretos e das prerrogativas de seus associados. Alegação de violação à competência do STF. Ausência de demonstração. Pedido de declaração da incompetência do juízo reclamado. Supostos crimes envolvendo entidades do ‘sistema S’. Competência da Justiça Estadual. Súmula 516 do STF. Ausência de competência por conexão. Ilegalidade de busca e apreensão. Decisão genérica que autorizou a diligência contra setenta escritórios/advogados após o oferecimento de denúncia. Violação às normas do art. 240, §1º e 243, §2º, do CPP, bem como do art. 7º, II, §6º, do Estatuto da OAB. Evidente situação de fishing probatório. Nulidade da ordem de bloqueio de bens e valores expedida por autoridade incompetente. Improcedência da reclamação e concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da autoridade reclamada, declarar a nulidade dos atos decisórios (arts. 564 e 567) e determinar a liberação integral dos bens e valores constritos. (Rcl 43479, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10/08/2021)



    (...)



    Pontue-se ainda que há outros vícios na decisão judicial que determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens dos embargantes e dos demais acusados nos autos da operação integração, como a definição pouco precisa do valor do dano a ser ressarcido e do produto/proveito do crime, com o uso de estimativas alargadas na definição de eventual pena de multa e de presunções pouco fundamentadas de confusão patrimonial entre os acusados, de modo a emplacar uma responsabilidade solidária genérica entre todos os réus.



    (...)



    Destarte, ainda que se tratasse de ato praticado por autoridade competente, o que não é o caso, a ausência de fundamentação adequada para a imposição de restrições patrimoniais tão graves também justifica a anulação ou revogação das medidas cautelares reais que foram impostas.



    (...)



    No caso, não houve a indicação clara, com base em seguros elementos de prova, do prejuízo causado ao erário que justificaria a responsabilização solidária dos embargantes no montante indicado na decisão que decretou a medida cautelar. 



    Além disso, promoveu-se a indisponibilidade solidária de bens em relação a condutas que possuem distintas consequências em termos de eventual definição do produto/proveito de crime.” (eDOC 4, pp. 4-7, grifei)



    Na referida decisão que fixou as medidas cautelares patrimoniais em desfavor dos acusados, identifiquei diversas ilegalidades, pois não foram adotados critérios objetivos para a determinação do valor do bloqueio. Destaquei, conforme acima transcrito, a definição pouco precisa do valor do dano a ser ressarcido e do produto/proveito do crime, com o uso de estimativas alargadas na definição de eventual pena de multa e de presunções pouco fundamentadas de confusão patrimonial entre os acusados, de modo a emplacar uma responsabilidade solidária genérica entre todos os réus. Daí o deferimento dos pedidos de extensão dos efeitos da decisão a corréus.



    As medidas cautelares penais patrimoniais visam a assegurar o resultado útil do processo nos casos em que se aguardar o trânsito em julgado da condenação pode tornar ineficaz o provimento final de condenação à pena de perdimento de bens, obrigação de reparar o dano e demais sanções pecuniárias. 



    No caso dos autos, no entanto, a defesa impugna a constrição patrimonial sofrida pelo reclamante em virtude da fixação de vultoso valor arbitrado a título de fiança (R$ 6.450.000,00). 



    Com o advento da Lei 12.403/2011, a fiança criminal passou a compor o rol de medidas cautelares diversas da prisão previsto no art. 319 do CPP. Assim, uma vez prestada, afasta-se a possibilidade de recolhimento do agente ao cárcere, em substituição à prisão em flagrante ou preventiva.



    Transcrevo das informações da autoridade reclamada:



    “Nessa linha, tenho que a indisponibilidade dos bens dos demais investigados foi afastada, entre outros motivos, pela imprecisão do valor do dano a ser ressarcido e do produto/proveito do crime. Foi a própria precariedade da indisponibilidade decretada o condicionante que contribuiu para sua nulidade. No entanto, os bens, cuja liberação pretende o reclamante LEONARDO GUERRA estão indisponíveis a título diverso.



    No que se refere aos bens requeridos nos autos 0600147- 83.2021.6.16.0002, eles encontram-se segregados como garantia para a composição do valor da fiança arbitrada, cuja cifra ou objetos dados, em caso de condenação do réu, servirão para o pagamento de custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de medida cautelar diversa da prisão e tem função de resguardar o bom andamento da persecução criminal. Ao interpretar dessa forma, entendi, com o devido respeito a decisão de Vossa Relatoria, que se trata de bem não abarcado pela decisão proferida na TRIGÉSIMA SEGUNDA EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO n°32.081. 



    (...)



    Outrossim, há determinação contida na decisão que remeteu a operação ‘Integração’, em que ficou consignado expressamente que: ‘caberá ao Juízo Eleitoral decidir a extensão e amplitude da nulidade dos atos praticados pelo Juizo incompetente’. Assim, entendo que enquanto não decidida a sorte dos atos anteriormente praticados, não há como proceder a liberação dos bens postulados pelo ora reclamante, posto que constritos a título de fiança, cuja ação penal originária redundou em sentença condenatória em seu desfavor”. (eDOC 17, pp. 3-4, grifei)



    Segundo destacado nas informações prestadas pelo juízo e também na decisão reclamada, o caso dos autos não cuidaria de medida cautelar assecuratória. O magistrado assentou que os valores pertencentes ao reclamante foram segregados como garantia para a composição do valor da fiança, a qual tem por função resguardar o bom andamento da persecução penal (art. 319, VIII, CPP).



    Observo que tal instituto se constitui em caução para eventual pagamento de multa, de prestação pecuniária, de despesas processuais e de indenização na hipótese de condenação judicial transitada em julgado. Nesse sentido, possui viés de garantia patrimonial a ser prestada pelo acusado. 



    Embora a fiança não seja tecnicamente uma medida cautelar patrimonial, na situação em apreço, ela também padece dos mesmos vícios que atingiram as medidas cautelares reais estabelecidas nos autos da “Operação Integração”. De fato, os autos demonstram que, assim como ocorreu na definição dos valores a serem bloqueados pela indisponibilidade de bens, também houve flagrante excesso na fixação do montante devido a título de fiança.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação para determinar o levantamento das constrições patrimoniais dos bens do reclamante decretadas a título de fiança, sem prejuízo da decretação de novas restrições pelo Juízo competente, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.



    Oficie-se ao juízo reclamado, encaminhando cópia desta decisão.



    Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Intimem-se. Publique-se.



     



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente